Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-93.2019.8.26.0563
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais – aplicação das regras consumeristas (CDC) - autora vítima de estelionato - pagamento de cheques administrativos a beneficiário que se valeu de documentação falsa - instituição bancária que descumpriu com dever de diligência - falha na prestação dos serviços - excludente de ilicitude não configurada – aplicação da Súmula 479/STJ à hipótese em

Ementa:

*Ação de indenização por danos materiais e morais – aplicação das regras consumeristas (CDC) - autora vítima de estelionato - pagamento de cheques administrativos a beneficiário que se valeu de documentação falsa - instituição bancária que descumpriu com dever de diligência - falha na prestação dos serviços - excludente de ilicitude não configurada – aplicação da Súmula 479/STJ à hipótese em tela - danos materiais e morais caracterizados – quantum debeatur moral fixado em primeiro grau (R$5.000,00) que não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nem gera enriquecimento sem causa ao "ex adverso" - demanda procedente - sucumbência do banco requerido - recurso improvido.*